Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714105-40.2022.8.07.0020 APELANTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA APELADO: G. L. L. B., R. L. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO CARNEIRO BARROS, MONALIZA LUSTOSA LOUZEIRO DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 30/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR